Tribunal: TJES
Processo: 5024701-93.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024701-93.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NET4ME TELECOMUNICACOES LTDA
RECORRIDO: RAFAEL NASCIMENTO BATISTA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE INTERNET NÃO INSTALADO POR INCOMPATIBILIDADE TÉCNICA. COBRANÇAS REITERADAS E INSISTENTES APÓS CIÊNCIA DA EMPRESA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. PERDA DO TEMPO ÚTIL. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

RECURSO INOMINADO nº 5024701-93.2024.8.08.0035.

RECORRENTE: NET4ME TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

RECORRIDO: RAFAEL NASCIMENTO BATISTA.

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

P R O J E T O D E V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. No mérito, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

A controvérsia cinge-se à configuração de dano moral em decorrência de cobranças por serviço não instalado.

Ficou comprovado nos autos que a instalação da internet não foi efetivada por limitações técnicas da própria empresa.

O que retira o caso da esfera do "mero aborrecimento" não é a cobrança isolada, mas a insistência e a reiteração da conduta abusiva. O autor demonstrou, por meio de conversas de aplicativo, que tentou solucionar o problema administrativamente diversas vezes, alertando sobre o erro, mas a Recorrente manteve as cobranças indevidas (vide ID's 15954488 e 15954491).

Conforme bem asseverado pela magistrada sentenciante, "Inegável, dessa forma, que a falha na prestação de serviço da Requerida ocasionou aborrecimentos acima do tolerável pelo homem médio, exigindo-se a devida reparação." (vide ID 15954503)

A desídia da empresa em cessar cobranças relativas a um serviço que ela própria sabia ser impossível de prestar configura falha grave, que desvia o tempo útil do consumidor e gera angústia que extrapola a normalidade.

Com o escopo de corroborar essa conclusão, trago à colação o seguinte julgado que, apesar de antigo, é bastante elucidativo:

AGRAVO INOMINADO COM FULCRO NO § 1º DO ART. 557 DO C.P.C . INDENIZATÓRIA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA.
COBRANÇA INDEVIDA. SERVIÇO NÃO PRESTADO
. NEGATIVAÇÃO DE CRÉDITO NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL ARBITRADO CORRETAMENTE. INSTALAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA. Não se podendo impor à autora a prova negativa - que não foram prestados os serviços - efetivamente cabia à ré demonstrar a prestação realizada de modo a justificar a cobrança apresentada, prova que não se vislumbrou .
Induvidosa a falha na prestação de serviço da ré diante da apresentação da cobrança de valor por serviço cuja prestação não é demonstrada. O dano moral advém da postura abusiva e desrespeitosa da empresa mostrando-se o valor arbitrado prudente e moderado pelo que merece ser mantido
. Tratando-se de responsabilidade de natureza contratual, devem os juros incidir desde a citação nos termos do art. 405 do CC/2002 . Recurso parcialmente provido.
(TJ-RJ - APL: 00018194120118190079 RIO DE JANEIRO ITAIPAVA REGIONAL PETROPOLIS 1 VARA CIVEL, Relator.: MARCOS ALCINO DE AZEVEDO TORRES, Data de Julgamento: 25/06/2013, DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/07/2013)

Quanto ao valor de R$ 3.000,00, entendo que este se mostra razoável e proporcional às peculiaridades do caso. O montante atende à finalidade punitivo-pedagógica da condenação, sem causar enriquecimento sem causa do autor, considerando a capacidade econômica das partes e a extensão do dano (cobranças reiteradas e frustração da expectativa de consumo).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos por seus próprios fundamentos.

Condeno a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Submeto o projeto de VOTO à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

Caio César Valiatti Passamai

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
MURILO RIBEIRO FERREIRA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 –
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)